Tribunal: TJDFT
Processo: 0011100-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. ASSOCIAÇÃO para o tráfico (art. 35, caput, da lei n. 11.343/2006). recursos das defesas. materialidade E AUTORIA comprovadas. provas testemunhais. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidades e a autoria por meio de depoimentos dos policiais que participaram das investigações e de dados obtidos nos aparelhos celulares apreendidos, a condenação dos apelantes é medida que se impõe. 1.2. As declarações dos agentes do Estado, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, é inviável o afastamento da pena pecuniária quando a referida sanção estiver prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.
3. Recursos conhecidos e não providos.